Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-72.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708600-72.2020.8.07.0009 RECORRENTE: JANAINA GOMES PEREIRA DE ASSIS RECORRIDO: CAMILA OLIVEIRA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL AO VALOR DOS HONORÁRIOS. EQUIDADE. CABIMENTO. PEDIDO ACOLHIDO PARCIALMENTE. 1. De acordo com o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 - Estatuto da OAB, a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. 2. Estando comprovado que o causídico atuou nos autos do processo e realizou parte dos serviços contratados entre as partes, conduzindo a causa dentro da legalidade, posterior revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido. 3. Se não houve o acolhimento integral do valor pretendido pela parte a título de honorários, o caso é de se reconhecer a procedência parcial do pedido. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 82, §2o, 85, §2o, e 86, §2o, todos do Código de Processo Civil, requerendo seja reformada a sentença para condenar a recorrida aos honorários de sucumbência, na proporção mínima de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela recorrente, qual seja, R$ 88.500,00 (oitenta e oito mil reais e quinhentos centavos). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 82, §2o, 85, §2o, e 86, §2o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028